Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001696-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDAS COM MESMA NATUREZA JURÍDICA (PRIVATIVAS DE LIBERDADE) – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUE IMPÕE A SOMATÓRIA DAS PENAS PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Com a superveniência de condenação transitada em julgado, imperiosa a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas ao acusado com o restante da pena que já estava sendo executada, independentemente de se tratar de detenção e reclusão, conforme se depreende dos art. 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Maicon Vinícios Ribeiro Brito
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000087-10.2013.8.11.0004 – Código 168453, que determinou a unificação das penas de reclusão e detenção impostas para fins de fixação do regime prisional.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que a decisão combatida afronta ao disposto no art. 69 e art. 76, ambos do Código Penal, impondo ao reeducando tratamento penal mais gravoso do que aquele estabelecido em lei, motivo pelo qual postula a revogação da decisão (Id. 117145454).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 117145454).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 117145454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 118484476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Maicon Vinícios Ribeiro Brito
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
23 anos e 8 meses de detenção/reclusão
, pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal leve, resistência e dano qualificado (Id. 117145454, pp. 216-217).

A Defensoria Pública estadual impugnou o cálculo de pena, sustentando a impossibilidade de unificação das reprimendas de detenção e reclusão, requerendo a retificação do cálculo, pleito que, todavia, foi indeferido pelo juízo das execuções penais, com fulcro no art. 111 da LEP.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso sustentando que o art. 76 do Código Penal estabelece que
“
no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”,
de modo que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro e depois a de detenção, o que impossibilita a sua unificação.

Embora seja cediço que a execução das penas de reclusão e de detenção deve observar as regras dos art. 33, art. 69 e art. 76 do Código Penal, e do art. 681 do Código de Processo Penal, de sorte que no concurso ou aplicação cumulativa de penas executa-se primeiro a mais grave, a questão em comento é um tanto diversa, pois se trata de
unificação de penas
, e não de aplicação cumulativa de reprimendas dentro de um mesmo contexto.

A reclusão e a detenção são penas privativas de liberdade e, portanto, possuem a mesma natureza jurídica, pois ambas são destinadas a afastar o criminoso do ambiente social por meio de sua segregação. O fato de a lei conferir gradação entre ambas não as torna distintas na essência, mas serve apenas para orientar suas aplicações por grau de importância e consequência, à luz da gravidade do crime praticado.

Assim sendo, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas se o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos diversos, sem distinção entre as penas de reclusão e detenção.

Sobre o tema, destaco as lições do doutrinador Renato Marcão, senão veja-se:

“
(...) Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente. De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado, como decorrência do art. 111 da Lei de Execução Penal, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art. 33 do Código Penal. Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, ‘o regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de cada uma delas’ (...).”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 10 ed. São Paulo: editora Saraiva. 2012. p. 157).

A celeuma encontra-se pacificada no âmbito da Suprema Corte, a partir do julgamento do
HC
n. 118.626/MS, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia (DJe 29.11.2013),
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art.
111
da
Lei de Execução Penal
estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”
(STF –
HC
n. 118.626/MS – julgado em 26.11.2013) – destaquei.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, convergindo com o entendimento propalado pela Corte Suprema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que
deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade
. 3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1913073/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 17.12.2021) – destaquei.

Essa é também a orientação deste Tribunal, conforme os julgados a seguir colacionados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE SEPARAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto, constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.
Recurso Desprovido”
(TJMT – AgEx N.U 1019876-09.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.1.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE – SIMPLES MENÇÃO DE JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. 2) SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO PRIMEIRAMENTE DA PENA MAIS GRAVE – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – ADMISSÃO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.

A despeito da sucinta fundamentação, é possível extrair do decisum atacado o raciocínio lógico para o indeferimento do pedido defensivo, eis, que o Magistrado, colacionou julgado idêntico à matéria discutida, e, nos termos do que é orientado pelos Tribunais Superiores (matéria, inclusive, já pacificada), indeferindo o pedido da defesa e mantendo a unificação das penas a que foi, o agravante, condenado
. Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado às penas de detenção e de reclusão, ambas da mesma espécie, isto é, de natureza privativa de liberdade, em face do disposto no art. 111 da Lei n.o 7.210/84, está autorizada a soma das referidas reprimendas
. Ademais, o sistema SEEU veio para auxiliar e uniformizar em âmbito nacional a elaboração dos cálculos penais, promovendo primeiramente a execução das penas de maior gravidade
” (AgEx N.U 1007092-97.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 6.8.2021).

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DETERMINAVA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, DISTINGUINDO-SE AS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, nos termos do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, mormente porque ambas são espécies de pena privativa de liberdade, não havendo substancial diferenciação entre elas.

(TJMT – EIfNu n. 172401/2016, Turma de Câmara Criminais Reunidas, minha relatoria, DJE 20.12.2017).

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022